Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUCESSÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA POR SEUS SÓCIOS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 110 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A aplicação analógica do art. 110 do Código de Processo Civil, segundo o qual “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”, é viável à pessoa jurídica apenas se demonstrada a sua efetiva dissolução, para ensejar a sucessão processual.
2. No caso, não há prova de que a pessoa jurídica executada tenha sido devidamente extinta ou liquidada, de modo a autorizar o redirecionamento da execução aos sócios.
3. Nessas circunstâncias, não cabe a sucessão processual pretendida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.